Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711850-22.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDOS: HELENA MARIA DOS SANTOS, MARCIAL OLANO PEREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. QUESTÃO PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. É sabido que às partes é vedada a rediscussão das questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). Quanto a incompetência territorial, é possível a interposição de agravo de instrumento, o que restou pacificado por ocasião da afetação do julgamento do REsp no. 1.704.520/MT ao rito dos recursos repetitivos. In casu, após a rejeição da preliminar de incompetência pelo juízo de origem, não houve a interposição do recurso próprio naquele momento. Assim, restou preclusa a decisão, sendo impossível sua revisão em sede de apelação. 3. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. 4. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 5. O inadimplemento ou a mora, diante do atraso na entrega da unidade, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, procede o pedido de rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da construtora, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ). 6. A restituição da quantia paga pelos consumidores deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa das empresas contratadas. 7. A correção monetária representa simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda. Nessa ótica, a correção monetária só cumpre o seu papel de salvaguarda do poder de compra, se for aplicada desde o efetivo desembolso de cada uma das parcelas adimplidas. Os juros de mora são devidos a partir da citação e por força do disposto no art. 405 do Código Civil. Precedentes do TJDFT. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido promoveu as seguintes violações: a) à Lei 6.766/1979, porque, tendo a rescisão se dado por culpa da parte recorrida, deveria ter determinado a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, a perda do sinal/entrada, a condenação a pagar multa penal de 10% (dez por cento) e de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) pela fruição do imóvel, tudo isso acrescido de correção monetária e juros; b) ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque, ao impedi-la de produzir provas, cerceou seu direito de defesa. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a tese ventilada no item “a” supra carece da particularização dos dispositivos tidos como afrontados da Lei 6.766/1979, razão pela qual deve incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1.816.597/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 4/5/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015